Tribunal: STF
Processo: ARE 1435250
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Mandado de segurança em que foi reconhecido o direito à promoção funcional - Pretensão de expedição de nova portaria contendo o nome e o código funcional dos agentes públicos atingidos - Alegada violação ao princípio da publicidade não verificada - Atos administrativos dando concretude ao comando sentencial que já foram disponibilizados no diário oficial do Município - Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIII e XXXIV, alínea "b", incisos LX e LXXII e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Almejando à efetivação do provimentojurisdicional, o ente coletivo promoveu o cumprimento de sentença nº 0029099-32.2017.8.26.0224, o que impulsionou o juízo de origem a determinar que a Municipalidade comprovasse “o cumprimento da obrigação de fazer a partir do trânsito em julgadodo v. Acórdão, no prazo de 15 (quinze) dias”.



    Atendendo ao despacho, o ente público apresentoua Portaria nº 063/2018-GP, publicada em 12.1.2018, na qual se determinou a promoção vertical dos servidores arrolados no bojo dodocumento, com a indicação dos nomes e códigos funcionais.



    Em complemento, depois disso, foi expedida a Portaria nº 320/2020-SGE, publicada em 21.8.2020, para fazer constar que as Promoções por Merecimento se deram a partir de 25.2.2017, quando do trânsito em julgado do Acordão.



    Todavia, a essa altura - inconformado com decisãoa qual indeferiu pedido de promoção funcional retroativa e determinou ao executado que comprovasse o cumprimento da obrigação de fazer a partir do trânsito em julgado do Acórdão - oSindicato Profissional já havia interposto o agravo de instrumento nº 2033404-13.2020.8.26.0000, provido para reconhecer a data de impetração como termo inicial da execução de seus efeitos patrimoniais.



    Em razão disso, finalmente foi editada a Portarianº 267/2021-SGE, publicada em 28.7.2021, que, em apostila à Portaria nº 320/2020-SGE, fez registrar que “as Promoções por Merecimento constantes na Portaria nº 063/2018-GP se deramapartir de 10.07.2008 data da impetração do mandado de segurança”.



    Com efeito, depreende-se dos autos que, aocontrário do alegado pelo agravante, inexiste, na hipótese, transgressão ao princípio da publicidade ou da transparência, porquanto os atos da Administração Pública - consubstanciados nas citadas Portarias disponibilizadas no diário oficial do Município - deram concretude ao comando judicial exequendo.



    É bem verdade que a Portaria 267/2021-SGEsomente estabeleceu a data de vigência das promoções elencadas pela Portaria nº 063/2018-GP, de modo que os nomes, os cargos e os códigos funcionais dos servidores promovidos nessa apontada Portaria não tiveram modificações, sendo plenamente possível a identificação dos agentes públicos abrangidos.



    Diante disso, correta a inferência do juízo monocrático de que “não há necessidade de que seja publicada novamente a relação dos servidores”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente